Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721497-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH OLIVEIRA SANTOS RAMALHO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para autorizar o depósito das faturas em aberto (de fevereiro a maio de 2021), a fim de que seja restabelecido o fornecimento de energia, bem como para determinar a emissão das faturas vincendas separadas das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas ou autorizar o depósito judicial dos valores. A agravante alega, em síntese, que: 1) tem 59 anos, é divorciada, portadora da síndrome de Hashimoto, doença celíaca e depressão, está desempregada, não possui formação superior e a única renda família é uma pensão de R$ 1.334,00 recebida por sua mãe idosa (92 anos); 2) no 2o semestre de 2020, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por atraso no pagamento e teve que assinar termo de confissão de dívida para que fosse restabelecido o serviço; 3) as parcelas do acordo (R$ 118,00) foram acrescidas às faturas, aumentando substancialmente o valor final a ser pago; 4) após o pagamento de 3 parcelas do acordo, tornou-se novamente inadimplente, o que levou a um novo corte no fornecimento de energia; 5) a ANEEL editou a Resolução 414/2010, que veda a suspensão do fornecimento de energia por débitos vencidos há mais de 90 dias. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ante a consignação em juízo do valor das três faturas anteriores à suspensão do serviço (fevereiro, março e abril), bem como a emissão de faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a inclusão das parcelas do acordo celebrado nas faturas vincendas acaba por autorizar, em caso de inadimplemento, o corte no fornecimento do serviço por débitos pretéritos, o que é vedado. Nesse sentido: “(...) 1. Ao se analisar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicialmente formulado, observa-se que na descrição das contas de luz apresentadas consta, além da tarifa de consumo do mês e do tributo correspondente, o parcelamento do débito pretérito. 2. Nesse contexto, não é lícito proceder ao corte de energia, ainda que haja prévia notificação do consumidor, nos termos do Enunciado de Súmula no 194 do STJ, verbis: "Incabível a interrupção de serviço público essencial em razão de débito pretérito, ainda que o usuário seja previamente notificado". 3. Ademais, de acordo com o art. 118, § 2o, da resolução no 414/2010 da ANEEL, em caso de parcelamento ou reparcelamento do débito, as parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, não havendo, pois, obrigatoriedade para que sejam emitidas e cobradas conjuntamente as parcelas vencidas e vincendas. (...)” (Acórdão 1240165, 07274946020198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante em razão da essencialidade do serviço. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à agravada que (i) restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a residência da agravante mediante o depósito judicial do valor das 3 últimas faturas anteriores à suspensão do serviço e (ii) emita as faturas de consumo separadas dos valores referentes ao acordo de parcelamento do débito pretérito, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator